Tribunal: TJMT
Processo: 1019607-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019607-96.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (EMBARGANTE), ANA PAULA BARROS DA SILVA - CPF: 000.723.831-27 (EMBARGADO), ERICELIA MARIA DA SILVA RUIZ - CPF: 493.195.589-49 (EMBARGADO), MARLENE VERONA - CPF: 867.897.241-68 (EMBARGADO), LEONE LUCHESE - CPF: 422.468.739-91 (EMBARGADO), TEREZINHA LUCHESE PAZINI - CPF: 957.619.691-49 (EMBARGADO), LUIZ GONZAGA TRAVAINA - CPF: 012.932.229-68 (EMBARGADO), NOEMI BARBIERO STURMER - CPF: 109.175.781-04 (EMBARGADO), JHONATAN PALMER STURMER - CPF: 066.285.159-58 (EMBARGADO), JEFERSON LUIZ STURMER - CPF: 024.318.789-02 (EMBARGADO), SEVERINA CARDOZO DA SILVA - CPF: 109.886.021-72 (EMBARGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDINO EMÍLIO LUCHESE (EMBARGADO), ESPÓLIO DE RENATO STURMER (EMBARGADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – AÇÃO CIVIL COLETIVA No. 583.00.1993.808239-4 (IDEC X BANCO BAMERINDUS) – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – MÉRITO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TERMO FINAL – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS
.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da parte embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1019607-96.2023.8.11.0000

EMBARGANTE:

KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO

EMBARGADOS:

ANA PAULA BARROS DA SILVA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito infringente, opostos por
KIRTON BANK S/A - BANCO MULTIPLO
, em face do v. acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, desproveu o recurso de agravo de instrumento aviado por ele, interposto contra decisão que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer o alegado excesso de execução na pretensa cobrança de juros remuneratórios até 21/05/1993, bem como determinou a conversão do procedimento em liquidação de sentença.

Alega o embargante que o
decisum
é obscuro no que tange ao termo final dos juros remuneratórios, haja vista que “
a jurisprudência já pacificou que o saque do valor integral da conta poupança, no período do plano verão (jan. 1989), acarreta seu encerramento, bastando para provar a data do encerramento a juntada de extrato com saldo zero, devendo ser considerado as datas dos extratos para fins de cálculo de liquidação
” (sic).

Defende que embora comprovado nos autos a data de encerramento das contas, por meio dos extratos anexados, o juízo “
fixou a data da citação na ação civil pública como termo final
” (sic).

Ainda, reafirma acerca da “
ilegitimidade ativa da parte Embargada, haja vista não ter comprovado vínculo associativo com o IDEC quando do ajuizamento da Ação Civil Pública, pelo que se faz imperativa a extinção do feito sem análise do mérito, nos termos do art. 485, VI e 771, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil
” (sic).

Aponta que o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1.391.198-RS não possui qualquer relação com o caso em apreço, razão pela qual entende necessário a aplicação do
distinguishing
.

Explana que “
da sentença proferida na ACP no 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo IDEC em face do Banco Bamerindus do Brasil S.A, da qual decorre o presente recurso, não se pode extrair nenhum elemento, tanto objetivo quanto subjetivo, que outorgue legitimidade aos poupadores que não possuíam os requisitos exigidos no art. 5o, inc. XXI da Constituição Federal
” (sic), pois a legitimidade foi reconhecida apenas na ACP no. 1998.01.1.016798-9, proposta contra o Banco do Brasil S/A.

Defende que “
a parte embargada não comprovou filiação ao instituto autor da ação civil pública (IDEC), tampouco a habilitação na referida demanda coletiva
” (sic), devendo, portanto, ser sanada a apontada omissão.

Assim sendo, requer o
provimento dos presentes aclaratórios, para que sejam sanados os vícios apontados, prequestionando a matéria que será levada aos Tribunais Superiores (Id. 198603160).

Os embargados se manifestaram defendendo que os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado (Id.

200227671).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão desta Câmara, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
AÇÃO CIVIL COLETIVA No. 583.00.1993.808239-4 (IDEC X BANCO BAMERINDUS)

– CADERNETA DE POUPANÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDO – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA
– MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS PERICIAIS
– ENCARGO DA PARTE DEVEDORA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva com fundamento na decisão exarada na Ação Civil Pública no. 583.00.1993.808239-4, pelo Juízo da 19a Vara Cível da Cidade de São Paulo – SP.

O STJ decidiu que é possível a inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos.

A Corte Superior, no julgamento do REsp no. 1.274.466/SC, firmou o entendimento de que a obrigação de pagar os honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença incumbe à parte devedora.”

Todavia, razão alguma assiste ao embargante, eis que todas as questões apresentadas pelo embargante foram pontualmente debatidas, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE AMBAS AS PARTES - APELAÇÃO CÍVEL - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA - DIFERENÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL - ALEGADAS OMISSÕES - VÍCIOS NÃO VERIFICADOS - MATÉRIAS DEVIDAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO - RECURSOS DESPROVIDOS. O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.”
(N.U 1002295-88.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/12/2023, Publicado no DJE 18/12/2023)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, porém,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024